Tribunal: TJSP
Processo: 1011930-89.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011930-89.2017.8.26.0361/50002, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante GIDEONI DE OLIVEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado SPE INCORPORADORA RESIDENCIAL ZUZO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011930-89.2017.8.26.0361/50002 -Voto no 41043
2
Voto no 41043
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1011930-89.2017.8.26.0361/50001
e
1011930-89.2017.8.26.0361/50002
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
EMBGTE/EMBGDO:
GIDEONI DE OLIVEIRA PEREIRA
EMBGTE/EMBGDA:
SPE
INCORPORADORA
RESIDENCIAL
ZUZO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
quanto à análise da base de cálculo dos honorários
sucumbenciais. Ocorrência. Vício ora sanado, sem a
modificação do resultado do julgamento.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
GIDEONI DE OLIVEIRA PEREIRA e SPE
INCORPORADORA RESIDENCIAL ZUZO LTDA opõem embargos de
declaração contra o v. acórdão (fls. 02/04), alegando a existência de
omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Afirmam ser incabível a fixação sobre o
valor da condenação, pois se trata de quantia ilíquida. Requerem o
acolhimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Forçoso o acolhimento dos embargos opostos,
pois presente o vício apontado pelos embargantes, o qual ora é
sanado, a fim de evitar futuros questionamentos em relação à quantia
devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
Da análise dos autos infere-se que o v.
acórdão nega provimento ao recurso de apelação, mantendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011930-89.2017.8.26.0361/50002 -Voto no 41043
3
integralmente a r. sentença que condenou a ré ao cumprimento de
obrigação de fazer (reparar os vícios ocultos existentes na unidade
autônoma do autor); o valor a ser despendido para a correção destes
problemas ainda não é líquido, como apontado por ambas as partes.
Nesse contexto, é caso de se estabelecer a
verba honorária sucumbencial com base no critério da equidade,
sobretudo porque a fixação levando em consideração o valor da causa
implicaria em quantia excessiva e em desconformidade com os
critérios delineados no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Assim,
verificada
a
ocorrência
de
sucumbência recíproca, cada litigante deverá arcar com o pagamento
dos honorários do advogado adverso, os quais são arbitrados em
R$2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Estatuto Processual,
observada as ressalva do §14 do referido dispositivo legal, bem como
do artigo 98, §3o, pois o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.
Finalmente, ausentes outros vícios a serem
sanados no decisum.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
de declaração, sem modificação do resultado do julgamento.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator